Tribunal: TJSP
Processo: 1021052-63.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRAS INDEVIDAS – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Autor que alega desconhecer três compras realizadas por meio de seu cartão de débito virtual – Réu que logrou comprovar que as operações foram realizadas a partir de dispositivo móvel autorizado pelo autor

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRAS INDEVIDAS – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Autor que alega desconhecer três compras realizadas por meio de seu cartão de débito virtual – Réu que logrou comprovar que as operações foram realizadas a partir de dispositivo móvel autorizado pelo autor desde 2019, qual seja, o celular Android – Autor que não nega que o celular seja seu – Ausente notícia de perda ou furto do celular – Inexistência de elementos suficientes para se constatar a ocorrência da alegada fraude nas operações – Inexistência de ato ilícito – Danos materiais e morais inexistentes – Indenização indevida – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade processual - Apelo improvido."